Tribunal: STJ
Processo: 5001384-67.2024.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950598 - SC (2025/0196448-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE
ADVOGADA
: SIMONE PARRÉ - SP154645
AGRAVADO
: JUDITE LIMA SOMBRIO
ADVOGADA
: RAQUEL AMBONI DA CUNHA - SC023355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356 do STF).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51402572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2047c0e6-3415-443e-b559-bc03b93e8f15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950598 - SC (2025/0196448-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE
ADVOGADA
: SIMONE PARRÉ - SP154645
AGRAVADO
: JUDITE LIMA SOMBRIO
ADVOGADA
: RAQUEL AMBONI DA CUNHA - SC023355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356 do STF).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE
(ASSOCIAÇÃO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo tendo em vista a ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente agravo interno, afirmou que, ao contrário do
consignado, impugnou devidamente os fundamentos da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA51152482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: 9ae2e43b-411d-48c1-9a43-dd4fae72513c

negou seguimento ao apelo nobre, pois ASSOCIAÇÃO, na ocasião, não refutou, de
forma arrazoada, os óbices das Súmulas n. 282, 283 e 356 do STF.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, deve o agravante
demonstrar que a matéria foi devidamente prequestionada, o que não ocorreu.
Já para se refutar a incidência da Súmula n. 283 do STF, impõe-se à
parte agravante a demonstração de que impugnou todos os fundamentos da
decisão agravada, suficientes por si só para a manutenção do julgado, o que também
não ocorreu no presente caso.
Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, devendo ser
mantida a decisão agravada.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO
CPC/2015.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas
hipóteses de não conhecimento ou de improvimento dos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível
o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência
da norma do art. 85, § 11, do referido diploma processual.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.620.321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque
30/3/2020
6/4/2020
no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
Documento eletrônico VDA51152482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: 9ae2e43b-411d-48c1-9a43-dd4fae72513c

Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação
argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.643.618/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
23/3/2020
26/3/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.4. Agravo
.
interno não provido
(AgInt no AREsp 1.578.985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque
23/3/2020
26/3/2020
no original)

Assim, porque ASSOCIAÇÃO não demonstrou o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial, já que não é admissível a impugnação de seus fundamentos somente no
âmbito do agravo interno, em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: 9ae2e43b-411d-48c1-9a43-dd4fae72513c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.598 / SC
Número Registro: 2025/0196448-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013846720248240020
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE
ADVOGADA
: SIMONE PARRÉ - SP154645
AGRAVADO
: JUDITE LIMA SOMBRIO
ADVOGADA
: RAQUEL AMBONI DA CUNHA - SC023355
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE
ADVOGADA
: SIMONE PARRÉ - SP154645
AGRAVADO
: JUDITE LIMA SOMBRIO
ADVOGADA
: RAQUEL AMBONI DA CUNHA - SC023355
TERMO
Documento eletrônico VDA51386188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:32
Código de Controle do Documento: 51a4f4b0-4de9-49cd-812a-4f774cb01358

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:32
Código de Controle do Documento: 51a4f4b0-4de9-49cd-812a-4f774cb01358